Tribunal: TJSP
Processo: 1012829-92.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Suplicante que pretende seja considerada a taxa média de mercado vigente à época da celebração do contrato de origem – Descabimento – Juros estipulados no empréstimo pessoal de no 07281000238 que são objeto de discussão de outra demanda por ela ajuizada – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012829-92.2020.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
IRACI LUCAS DA SILVA, é embargada CREFISA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012829-92.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1012829-92.2020.8.26.0196/50000
Comarca:
Franca
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Processo:
1012829-92.2020.8.26.0196
Embargante:
Iraci Lucas da Silva
Embargada:
Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
não
caracterizada Suplicante que pretende seja considerada a taxa
média de mercado vigente à época da celebração do contrato de
origem
Descabimento
Juros estipulados no empréstimo
pessoal de no 07281000238 que são objeto de discussão de
outra demanda por ela ajuizada Rejeição.
VOTO No 22418
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 154/163, que deu parcial provimento ao apelo da
autora.
A suplicante alega que decisão colegiada padece
de omissão, pois não foi apreciado o pedido de recálculo do montante
financiado por meio do contrato no 028750012577, à luz do índice
correspondente à taxa média de mensal de mercado vigente à época da
celebração do contrato que deu origem ao refinanciamento (número
07281000238).
Diz que não só o montante principal é transferido
para o novo contrato, mas também os juros e demais encargos embutidos
em tal montante, cobrados em função do contrato anterior, sendo que na
operação de refinanciamento os bancos ganham duas vezes.
Argumenta que o contrato de empréstimo revisado
de no 028750012577, constitui mero refinanciamento de débito referente
a outro contrato de empréstimo pessoal, identificado sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012829-92.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
3
07281000238, sendo que sobre o montante refinanciado incidiu a taxa
de juros remuneratórios abusiva.
Aduz que, nos moldes pleiteados na inicial e no
apelo, é de rigor o recálculo do montante refinanciado, considerando a
taxa média de mercado vigente à época da celebração do contrato de
origem.
Afirma que, acolhido o pedido de recálculo do
refinanciamento, impõe-se a condenação da requerida a devolver à
autora o que pagou em excesso, segundo o artigo 42, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que
seja suprida a omissão apontada.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 154/163 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção da embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
Constou do acordão guerreado, que a suplicante
esclareceu em réplica que os juros estipulados no empréstimo pessoal de
no 07281000238 são objeto de discussão de outra demanda por ela
ajuizada (1028866-34.2019.8.26.0196).
Bem por isso que descabida a aplicação da data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012829-92.2020.8.26.0196/50000 -Voto no
4
contratação daquela avença para o contrato objeto de discussão no
presente feito, ainda que se trate de refinanciamento.
O pedido inicial restou claro e limita a análise da
controvérsia ao empréstimo pessoal no 028750012577, já quitado, em
relação ao qual se reconheceu a abusividade da taxa de juros praticada,
determinando a substituição da taxa média de mercado do BACEN
relativa à data de assinatura da avença, com repetição singela dos valores
pagos a maior. A pretensão de repetição dobrada foi rejeitada diante da
ausência de má-fé da embargada.
Assim, porque ajuizada outra demanda referente
ao contrato original, todas as questões a ele relativas devem ser lá
discutidas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator